Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO. TETO CORRESPONDENTE. CRIAÇÃO. DESPESA. CHEFE. PODER EXECUTIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro permite que qualquer órgão do Poder Judiciário efetue o controle incidental da constitucionalidade de norma imprescindível e prejudicial à solução da lide. A declaração de inconstitucionalidade é parte da fundamentação da decisão e a sua eficácia limita-se às partes do processo.
2. O aumento no teto correspondente a obrigação de pequeno valor, independentemente de precatório, resulta em nítida criação de despesa e sua iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo.
3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 invadiu matéria cuja iniciativa de lei é privativa do Governador do Distrito Federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que declarou incidentalmente a sua inconstitucionalidade.
4. Agravo de instrumento desprovido.